Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703054-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. RECORRIDO: SÓSTENES ARRUDA DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESPOSTA. ART. 3o DA LEI No 13.188/2015. DECADÊNCIA. PEDIDO EXTRAJUDICIAL. CONSUMAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL NÃO PRESCRITA. PEDIDO QUE SE INSERE NA REPARAÇÃO CIVIL. ART. 206, V, DO CÓDIGO CIVIL. CUMULAÇÃO DO PEDIDO DE RESPOSTA COM O DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ART. 327, § 2o, DO CPC. ADOÇÃO DO RITO COMUM. ART. 5o, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A decadência prevista no art. 3o da Lei no 13.188/2015 refere-se ao prazo extrajudicial à disposição do ofendido para vindicar o direito de resposta e publicação desta. 1.1. Para o caso de pedido judicial, a questão se insere no âmbito da reparação civil, atraindo a prescrição prevista no art. 206, V, do Código Civil. Tendo sido proposta a ação dentro do prazo prescricional, o pedido de resposta deve ser examinado. 1.2. O art. 327, § 2o, do CPC admite a cumulação de pedidos desde que adotado o rito comum para processamento da causa. 1.3. Nos termos do art. 5o, V, da Constituição da República, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, razão pela qual a possibilidade de cumulação do pedido de resposta com o de compensação por danos morais atende ao princípio da força normativa da Constituição. 2. Apelação provida. Sentença reformada. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o da Lei 13.188/2015, 206, § 3o, inciso V, do CC, e 487, inciso II, do CPC, ponderando que o direito de resposta deve ser exercido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de cada divulgação, publicação ou transmissão, da matéria ofensiva. Defende que, na hipótese dos autos, operou-se a decadência do direito de resposta, porquanto o recorrido o exerceu depois de transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias e, consequentemente, restou fulminado o direito de ação referente ao pedido de resposta perante o Judiciário. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJGO e do TJMG; b) artigo 5o, § 2o, inciso I, da Lei 13.188/2018, sustentando que, conforme as exigências contidas na referida lei, é vedada a cumulação do pedido de resposta com os pleitos indenizatório e cominatório, devendo o ofendido propor suas pretensões separadamente. Em sede de extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos V e XXXV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, e enfatizando a jurisprudência do STF, notadamente as ADIs 5.415, 5.418 e 5.436. Requer, em ambos recursos, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 (ids. 24841488 e 24843121). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 3o e 5o, § 2o, inciso I, ambos da Lei 13.188/2015, 206, § 3o, inciso V, do CC, e 487, inciso II, do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De igual modo, cabe dar curso também ao recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso V, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ALEXANDRE FIDALGO, OAB/SP 172.650 (ids. 24841488 e 24843121). III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016